Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LEI 7.713/1998. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “condenar a ré à restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos pelo último à título de imposto de renda em 2019, 2020, 2021 e 2022, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento efetuado e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação.”. Afirma que é indevida a prevalência dos laudos particulares sem a realização de prova pericial. Afirma que o recorrido foi submetido à junta médica oficial que concluiu pela ausência de deficiência apta a embasar o pedido de isenção. Acrescenta que a documentação anexada à contestação, em especial as informações prestadas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF aos questionamentos da PGDF. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que é portador de Neoplasia Maligna, especificamente classificada como Adenocarcinoma Acinar Usual (Câncer de Próstata), fazendo jus à isenção do Imposto de Renda, nos termos da Lei 7.713/98. Requer a manutenção da sentença.

4. Consultando os autos verifico que o recurso apresentado pelo Distrito Federal, não se trata do presente feito. Primeiro o recorrido era Bombeiro Militar e não servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, segundo o recorrido foi submetido a perícia oficial do Órgão, ID 53423436. Os documentos juntados na contestação, ID 53423456, pág. 7/9.

5. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que o recorrido, Sargento da Reserva, teve reconhecida a isenção do recolhimento do Imposto de Renda, no mês de Abril/2023. O parecer da Ata da Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros (JISCB), na Sessão 53/2023, de 20/03/2023 apresentou o seguinte teor: “Apto para o serviço do CBMDF, com recomendações. Não é inválido. Doença não adquirida em ato ou consequência de ato de serviço. É portador de doença especificada no Art. 6o, inciso XIC, da Lei 7.713/1998 (neoplasia). A doença de CID C61 é datada de 08/02/2019, conforme laudo anátomo-patológico que concluiu: adenocarcinoma acina usual. Conclusão baseada em anatomopatológico. Não necessita ser submetido à nova inspeção para revisão do benefício”, ID 53423456, pág. 7/9.

6. As informações ainda apresentam que em relação aos valores a serem restituídos, àquela Administração fica impossibilitada de especificar, pois, tais valores quando recolhidos ficam atribuídos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, detentora dos valores a serem resgatados.

7. Em complementação, o CID C61 tem o seguinte significado na Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecido pela OMS – Organização Mundial de Saúde: C61: Neoplasia maligna da próstata indica a presença de um adenocarcinoma na glândula do aparelho genital masculino. A condição é conhecida como câncer de próstata e tem três fatores de risco bem definidos: Avanço da Idade; História Familiar e Tipo Individual Negro.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.